Tribunal: TJMT
Processo: 1000931-62.2023.8.11.0045
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000931-62.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[EDELSON ADAO DE FRANCA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 909.686.971-00 (APELANTE), CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 054.928.479-61 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE - ART. 86 DA LEI 8.213/1991 –
CONSOLIDAÇÃO DAS LESÕES DECORRENTES DE ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA RESULTAREM SEQÜELAS QUE IMPLIQUEM REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA -
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Edelson Adão de França Rodrigues da Silva em face da r. sentença proferida pelo magistrado
a quo
que, nos autos da Ação Previdenciária nº 1000931- 62.2023.8.11.0045, ajuizada em desfavor do INSS, julgou improcedente o pedido inicial, “
uma vez que não se apurou qualquer grau de redução ou incapacidade laboral
” (ID 200150679).

Nas razões recursais a apelante aduz que todos os requisitos para a concessão do benefício previdenciário foram preenchidos.

Alega que o apelante sofreu acidente de trabalho em data de 26/08/2008 o que lhe causou fratura do antebraço esquerdo, todavia, perito concluiu que a lesão não impõe qualquer redução da capacidade laborativa para a função de operador de colheitadeira.

Afirma que exerce atividades amplamente braçais com intensos esforços físicos.

Consigna que
em relação a incapacidade parcial, para a concessão de auxílio-acidente não é necessária a comprovação de incapacidade total, mas sim de incapacidade parcial permanente, mesmo que mínima, para o exercício de sua atividade habitual, ou seja, que em razão das sequelas, a parte apelante é forçada a despender um grau maior de esforço físico e/ou metal para a execução do trabalho habitual.

Alega que para concessão do benefício de auxílio-acidente somente a mera redução da capacidade laboral já é suficiente (independente do grau de redução).

Ao final requer seja recebido e provido o presente recurso para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de conceder em favor do apelante o benefício de auxílio-acidente desde a DCB, com a desconsideração do laudo pericial. Requer ainda a inversão dos honorários sucumbenciais e a sua majoração, em razão do recurso de apelação apresentado, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Devidamente intimado, a apelada não apresentou contrarrazões (id.
200150683
).

Verificada a ausência das hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil, a Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer. (id. 204181193)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Edelson Adao de Franca Rodrigues da Silva em face da r. sentença proferida pelo magistrado a quo que, nos autos da Ação Previdenciária nº 1000931- 62.2023.8.11.0045, ajuizada em desfavor do INSS, julgou improcedente o pedido inicial, “uma vez que não se apurou qualquer grau de redução ou incapacidade laboral” (ID 200150679).

O apelante ingressou com a presente demanda a fim de obter a concessão do benefício de auxílio-acidente.

A pretensão inicial foi julgada improcedente em data de 25/10/2023 – id. 200150679. Transcrevo a parte dispositiva:

“(...) III- Dispositivo Diante de todo o exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTE o pedido, uma vez que não se apurou qualquer grau de redução ou incapacidade laboral, isto é, não se atendeu aos pressupostos legais (artigo 86 da Lei nº 8.213/91), logo, incogitável a relação condicional à concessão, restabelecimento ou conversão de qualquer dos benefícios previdenciários. Por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, e art. 490 do Código de Processo Civil. CONDENA-SE a parte requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais arbitram-se em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2º, § 3º, § 4º, III e § 6º , do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de justiça deferida, vide §3º, art. 98, CPC. Sem remessa necessária, vide critério do art. 496, inc. I, do CPC. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as devidas baixas. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.”

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do Auxílio-
Acidente
.

A Lei nº 8.213/91 conceitua-se acidente de trabalho,
in verbis:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

Da análise dos autos tem-se que o Juízo singular, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (id. 200150668), o qual concluiu que
não há limitação laboral da apelante
, conforme transcrevo a seguir:

“(...)VIII. Considerações médico periciais Periciado com histórico de acidente com ferramenta de trabalho há cerca de 15 anos, ocasionando fratura do cotovelo esquerdo, passando por procedimento cirúrgico ortopédico na época do trauma segundo o mesmo relata, evoluindo com episódios de dor local da lesão. Relata que não faz acompanhamento médico, não faz uso de analgesia para controle do quadro. Realizou fisioterapia por cerca de seis meses após o procedimento cirúrgico. Verificados os documentos apresentados no ato percicial, em conformidade com os documentos anexos ao autos do processo. Não apresenta exame de imagem que aponte a lesão relatada no cotovelo esquerdo. Não apresenta laudo, relatório ou atestado médico sobre a lesão relatada. Apresenta CAT que informa acidente ocorrido em 26/08/2008 indicando diagnóstico de fratura do antebraço.
Exame clínico evidenciando discretas alterações, compatíveis com a história de fratura relatada, sem redução significativa do arco de movimento funcional do cotovelo esquerdo, sem constatação de prejuízo funcional considerável.
Sem exames complementares que caracterizem a lesão relatada. IX. Conclusão Considerando a história clínica apresentada, não foram observados fundamentos, tanto no ato pericial quanto nos documentos presentes nos autos, que sinalizassem incapacidade laborativa.
O periciado apresenta história de fratura prévia do cotovelo esquerdo, sem sinais de limitação funcional
.
Desta forma, ao ato desta avaliação pericial, não verificou-se elementos que justifiquem incapacidade laborativa.
OBS: As conclusões da presente perícia são baseadas no exame físico atual e na análise da documentação apresentada, podendo ser alteradas se novas provas ou documentos forem acostados aos autos.”
(destaquei)

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade da parte autora ora apelante.

Importante ratificar que a lei é clara ao definir que o benefício de auxílio acidente é devido se, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, no caso, não houve limitação/redução da capacidade laboral exercida habitualmente pelo Apelante.

Consigno, por oportuno, que o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, avaliou clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Ademais, observo que, em contrapartida, o apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral.
É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024